Tribunal: STF
Processo: RE 154134
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
PENA DE INABILITAÇÃO PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO
DE CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO OU GERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. INADMISSIBILIDADE: ART. 5 , XLVI, "e", XLVII,
"b", E § 2 , DA C.F.
REPRESENTAÇÃO DA UNIÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:
LEGITIMIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DO R.E.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      À época da interposição do R.E., o Ministério
Público federal ainda representava a União em Juízo e nos
Tribunais.
Ademais, em se tratando de Mandado de Segurança,
o Ministério Público oficia no processo (art. 10 da Lei nº
1.533, de 31.12.51), e poderia recorrer, até, como "custos
legis".
Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada nas
contra-razões, no sentido de que lhe faltaria legitimidade
para a interposição.
2.      No mérito, é de se manter o aresto, no ponto em
que afastou o caráter permanente da pena de inabilitação
imposta aos impetrantes, ora recorridos, em face do que
dispõem o art. 5 , XLVI, "e", XLVII, "b", e § 2  da C.F.
3.      Não é caso, porém, de se anular a imposição de
qualquer sanção, como resulta dos termos do pedido inicial e
do próprio julgado que assim o deferiu.
4.      Na verdade, o Mandado de Segurança é de ser
deferido, apenas para se afastar o caráter permanente da
pena de inabilitação, devendo, então, o Conselho Monetário
Nacional prosseguir no julgamento do pedido de revisão,
convertendo-a em inabilitação temporária ou noutra, menos
grave, que lhe parecer adequada.
5.      Nesses termos, o R.E. é conhecido, em parte, e,
nessa parte, provido.
10